Tribunal: STF
Processo: HC 235612
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que os precedentes que fundamentam a decisão embargada não dizem respeito ao que é requerido na petição inicial.



    Afirma que “Em sendo assim, temos que, certamente de forma involuntária, houve contradição quando do proferimento da decisão monocrática. Tal contradição se dá em razão de que o os acórdãos que fundamentam a decisão não tratam do mesmo fato e até mesmo trazem elementos favoráveis à situação do paciente.”(eDOC 9)



    Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o alegado vício.



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não há qualquer omissão a ser corrigida.



    A decisão é clara ao afirmar que não compete a esta Corte a reanálise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial e a tempestividade é um deles.



    Os precedentes utilizados como fundamento da decisão embargada se amoldam perfeitamente ao caso concreto e, caso não se amoldassem, não são os embargos de declaração o recurso apropriado para a sua reforma.



    Se o precedente é no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal a reanálise de requisito de admissibilidade do recurso especial, e o embargante vem discutir os pormenores da tempestividade, é evidente que não há qualquer impropriedade na decisão embargada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente